Tribunal: TJMT
Processo: 1010156-09.2021.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010156-09.2021.8.11.0003
APELANTE: VALDEVINA FERREIRA CAMPOS
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por VALDEVINA FERREIRA CAMPOS contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência dos pedidos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com condenação do autor/apelante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento), bem como a multa no percentual de 5% (cinco) por cento, sobre o valor dado à causa, devidamente atualizado, com amparo nos artigos 80 e 81 do Código de Processo Civil, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
A apelante comenta que para caracterizar má-fé, é imprescindível que se comprove que a atitude da parte se enquadra em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do Art. 80 do CPC, é preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa, mas ela apenas se utilizou dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, mesmo que tenha restado infrutífera sua pretensão.
Comenta que não está demonstrado que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, portanto, não há que se falar em litigância de má-fé a conduta da parte de exercer seu direito garantido constitucionalmente (art. 5o, inciso XXXV, CF).
Requer o provimento do recurso, para que seja afastada a condenação por litigância de má-fé, ou minorada a porcentagem fixada.
O agravado apresenta contrarrazões e argui preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.
Decido.
O apelado alega que a apelante traz os mesmos argumentos e não combate os fundamentos da sentença. Todavia, o Magistrado condenou a apelante em multa por litigância de má-fé e pretende justamente o afastamento dessa condenação.
Com efeito, em que pese o argumento do apelado, as razões recursais atacam os fundamentos da sentença.
Nesse sentido:
“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE PORTÃO ELETRÔNICO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – OBSERVAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO DA ANEEL - ÔNUS SUCUMBENCIAL MANTIDO NO TERMO DA SENTENÇA - SENTENÇA CONSERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS. Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, se as razões do recurso interposto pelo Autor abordam os aspectos nos quais pretende a reforma da sentença. (...)” (Ap 21545/2018, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 06/07/2018) (destaquei).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - DESCONTO INDEVIDO – CONTA POUPANÇA – DANO MORAL – REQUISITOS – DEVER DE INDENIZAR – VALOR JUSTO E ADEQUADO - LEGITIMIDADE PASSIVA - DANO MATERIAL COMPROVADO -– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Quando as razões esposadas no recurso de apelação guardam relação com os fundamentos da sentença, não há violação do princípio da dialeticidade, impondo-se o conhecimento do recurso (...)” (Ap 36157/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, publicado no DJE 10/07/2018) (destaquei).
Ante o exposto, rejeito a preliminar.
Quanto ao mérito, a apelante comenta que não está demonstrado que tenha agido culposamente ou dolosamente, com vistas ao prejuízo da parte adversa, mostrando-se despropositada a imposição de litigância de má-fé, portanto, não há que se falar em litigância de má-fé a conduta da parte de exercer seu direito garantido constitucionalmente (art. 5o, inciso XXXV, CF).
Na sentença o Magistrado registrou que não há prova da existência de defeito (vício de vontade) no negócio jurídico a ensejar a anulação do contrato no 0050131371220190408, objeto do litígio, nem de vício de consentimento a macular o contrato de empréstimo consignado descrito e caracterizado nos autos.
E, em relação à má-fé, o Magistrado consignou:
“Depreende-se dos autos que a autora omitiu o fato de que mantinha relação contratual com a instituição financeira com a finalidade específica de interferir no resultado da lide, tentando induzir o julgador em erro ao afirmar que desconhecia a origem do débito, adotando postura que não se coaduna com a boa-fé processual.
Desta forma, restando evidenciado nos fólios que a autora tinha conhecimento da contratação e que omitiu tal informação para alterar a verdade dos fatos, não há dúvidas de que sua ação se amolda ao artigo 80, inciso II do Código de Processo Civil.
É cediço que o conceito de lide temerária é extremamente vago, mas pode-se assim dizer da ação que alguém propõe com má-fé, sem legítimo interesse moral e econômico ou sem justa causa, causando danos à outra parte indevidamente chamada a juízo, caracterizando-se em abuso de direito, no caso, abuso de direito processual.
Assim, no conceito de lide temerária encontram-se presentes a ideia de abuso de direito processual e de litigância de má-fé, sendo esta, a má-fé, o ânimo doloso de quem age ilicitamente, sabendo que viola os direitos de terceiros e transgride as disposições da lei.
O artigo 80 do Código de Processo Civil dispõe que se reputa litigante de má-fé aquele que proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo.
Entendo que para a ocorrência da má-fé, imprescindível que se comprove que a atitude da parte enquadra-se em alguma daquelas hipóteses preceituadas nos incisos do art. 80 do CPC.
É preciso que o litigante adote, intencionalmente, conduta maliciosa e desleal, com o fito de prejudicar a parte adversa.
(...)
Nesta seara, no meu sentir agiu a parte autora com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses escusos, com excessos.”
Pertinente a manutenção da condenação nas penas de litigância de má-fé, em razão de ter a autora alterado a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados pela instituição financeira, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária.
Nesse sentido:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – LIMITE DE CRÉDITO PARA EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – PROCURAÇÃO OURTOGADA AOS PATRONOS DA AUTORA, DOCUMENTOS PESSOAIS E CONTRATO – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS. Deve ser condenada nas penas de litigância de má-fé a parte que altera a verdade dos fatos (art.80, II e III, do CPC/15), negando a existência de relação jurídica e débitos devidamente comprovados, utilizando-se do Poder Judiciário de forma temerária, mormente no caso em que se distribuiu 5 (cinco) ações distintas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural. Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador” (N.U 1000205-07.2020.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, publicado no DJE 05/07/2021).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO PELA AUTORA – VALOR DO MÚTUO RECEBIDO PELA AUTORA – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora a responsabilidade civil das instituições bancárias seja objetiva, é incabível e vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor para que funcione como escudo de proteção contra quaisquer posteriores desajustes na vida do consumidor/mutuário, sobretudo quando a pretensão à invalidade do contrato é totalmente desprovida de mínimo apoio probatório. 2. Havendo prova cabal da transação bancária, e não tendo a mutuária demonstrado que não recebeu o valor do empréstimo, as obrigações assumidas devem ser integralmente cumpridas, sendo lícita e legítima a cobrança empreendida pela instituição financeira. 4. Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em alterar a verdade dos fatos na inicial, tentando, com isso, obter vantagem ilegítima” (N.U 1001371-80.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, publicado no DJE 25/06/2021).
Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.
Majoro os honorários recursais para em 15% (quinze por cento sobre o valor dado à causa, nos termos do artigo 85, §11 do CPC, observando-se o disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate.
Cuiabá, 18 de abril de 2022
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora